Tribunal: STJ
Processo: 5021219-94.2024.8.19.0500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100565 - RJ(2025/0425874-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SANDOR ALONSO HANG
ADVOGADOS
: JULYANA LIRA CORTES RAMOS - RJ249106
ALINE ALVES BRITES - RJ240515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.

SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
diante da ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica do óbice consistente na impossibilidade de esta Corte Superior examinar
matéria constitucional, fundamento constante da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativo à impossibilidade
de o Superior Tribunal de Justiça analisar matéria constitucional, de modo a afastar a incidência
da
e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial deixou de atacar especificamente o fundamento de
inadmissibilidade baseado na impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça apreciar matéria
de índole constitucional, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. O
do Código de Processo Civil de 2015 reafirma o entendimento consolidado de que
art. 932
é exigida impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, consagrando o ônus da
dialeticidade para o conhecimento de recursos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não basta
impugnação genérica: a parte deve enfrentar, de forma clara e suficiente, todos os fundamentos
autônomos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso à luz da
Súmula n. 182/STJ.
6. No caso concreto, as alegações do agravante não afastam o vício identificado na decisão
monocrática, pois não demonstram impugnação específica do óbice constitucional, razão pela
qual se mantém a aplicação da
e o não conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
O recorrente deve impugnar de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão agravada, inclusive o óbice relativo à impossibilidade de apreciação de
Documento eletrônico VDA54914966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d6fe0fcd-39c8-41fa-9b0a-88c9b9b77e42

matéria constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula n. 182/STJ

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 1.900.135/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
3/3/2022;
AREsp n. 1.996.126/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
17/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d6fe0fcd-39c8-41fa-9b0a-88c9b9b77e42

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100565 - RJ(2025/0425874-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SANDOR ALONSO HANG
ADVOGADOS
: JULYANA LIRA CORTES RAMOS - RJ249106
ALINE ALVES BRITES - RJ240515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.

SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
diante da ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica do óbice consistente na impossibilidade de esta Corte Superior examinar
matéria constitucional, fundamento constante da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma específica e
suficiente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativo à impossibilidade
de o Superior Tribunal de Justiça analisar matéria constitucional, de modo a afastar a incidência
da
e viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
Súmula n. 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial deixou de atacar especificamente o fundamento de
inadmissibilidade baseado na impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça apreciar matéria
de índole constitucional, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. O
do Código de Processo Civil de 2015 reafirma o entendimento consolidado de que
art. 932
é exigida impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, consagrando o ônus da
dialeticidade para o conhecimento de recursos.
Documento eletrônico VDA54915015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: 28537224-bfe4-4bc8-a3b2-706b3cedabe6

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não basta
impugnação genérica: a parte deve enfrentar, de forma clara e suficiente, todos os fundamentos
autônomos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso à luz da
Súmula n. 182/STJ.
6. No caso concreto, as alegações do agravante não afastam o vício identificado na decisão
monocrática, pois não demonstram impugnação específica do óbice constitucional, razão pela
qual se mantém a aplicação da
e o não conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
O recorrente deve impugnar de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão agravada, inclusive o óbice relativo à impossibilidade de apreciação de
matéria constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula n. 182/STJ

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 1.900.135/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
3/3/2022;
AREsp n. 1.996.126/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
17/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
SANDOR ALONSO HANG
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pela incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não foi impugnado especificamente o óbice da impossibilidade de esta Corte Superior
analisar matéria constitucional, constante na decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
Nas razões recursais, o ora agravante aponta equívoco na aplicação da súmula, ao
argumento de que o recurso especial foi fundamentado exclusivamente na alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição da República, por violação direta aos arts. 7o, 59 e 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal, e que qualquer menção a princípios constitucionais teve função meramente
interpretativa, não deslocando a competência do STJ.
A defesa acrescenta que, ainda que se exigisse impugnação específica do "óbice
constitucional", ela foi feita de modo útil nas razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54915015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: 28537224-bfe4-4bc8-a3b2-706b3cedabe6

Argumenta, ainda, a existência de prequestionamento implícito, pois o acórdão do
TJRJ teria enfrentado as teses federais ao reputar regular o PAD e meramente homologatória a
decisão de primeiro grau, posição também reconhecida na própria decisão monocrática agravada
ao resumir os pontos federais suscitados.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para afastar a
e, no mérito, provimento do recurso especial para anular o PAD
a
Súmula n. 182/STJ,
e/ou
decisão homologatória da falta grave.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Na apreciação do agravo em recurso especial, ficou consignado que a defesa não
teria rebatido o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial relativo à
impossibilidade de esta Corte Superior analisar matéria constitucional, o que deu ensejo à
aplicação da
("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula n. 182/STJ
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.").
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
EREsp n. 1.387.734/RJ,
1/8/2014,
de
e AgRg nos EDcl nos
relator Ministro João Otávio de
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
14.
20/8/2014,
27/8/20
Anote-se que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou a
art. 932,
orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Assim, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
não basta a impugnação genérica dos fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.600.403/GO,
DJe de
.
23/8/2016,
31/8/2016)
Acrescenta-se que, em julgamento do EAREsp n. 746.775 (DJe de
, a
30/11/2018)
Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54915015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: 28537224-bfe4-4bc8-a3b2-706b3cedabe6

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no
relator
AREsp n. 1.900.135/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/2/2022,
)
3/3/2022.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2022,
17/3/2022.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: 28537224-bfe4-4bc8-a3b2-706b3cedabe6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0425874-6
AREsp 3.100.565 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04412336020078190001 202524701631 4412336020078190001
50212199420248190500
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANDOR ALONSO HANG
ADVOGADO
: JULYANA LIRA CORTES RAMOS - RJ249106
ADVOGADA
: ALINE ALVES BRITES - RJ240515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SANDOR ALONSO HANG
ADVOGADO
: JULYANA LIRA CORTES RAMOS - RJ249106
ADVOGADA
: ALINE ALVES BRITES - RJ240515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054856057040:141<@
2025/0425874-6 - AREsp 3100565 Petição : 2026/0013379-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:58:00
Código de Controle do Documento: FFFD0271-6A84-4D16-B6DF-F5E12EC2D1F6